Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-35.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700096-35.2019.8.07.0002 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRE LUIS VALADARES LINS, MARIA IZABEL VALADARES LINS, ROBERTO CARLOS VALADARES LINS, NAIARA LINS DE ALMEIDA, JOSE LOPES LINS NETO, ESPOLIO DE JOSE LOPES LINS, ESPOLIO DE ISABEL CRISTINA VALADARES LINS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença de id. 24517222, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos dos inventários ajuizados por ANDRÉ LUIS VALADARES LINS, ROBERTO CARLOS VALADARES LINS, MARIA IZABEL VALADARES LINS e por JOSÉ LOPES LINS NETO e NAIARA LINS DE ALMEIDA (autores), julgou procedente o pedido e homologou o esboço de partilha apresentado pelos requerentes. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e determinou a expedição de formal de partilha, com expressa ressalva a direitos de terceiros, sobretudo os da Fazenda Pública, bem como determinou a intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio, na forma dos artigos 659, § 2o, e 662, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais de id. 24517232 (págs. 1/27), o DISTRITO FEDERAL aponta afetação da questão ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.895.486/DF), salientando a necessidade de suspensão do feito até manifestação definitiva a respeito do tema, salvo se os herdeiros comprovarem a integral regularidade tributária do espólio, caso em que poderá ser autorizado o prosseguimento do feito. No mérito, assevera, em síntese, que o artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado de acordo com o artigo 192, do Código Tributário Nacional, e artigo 31, da Lei de Execução Fiscal. Afirma, outrossim, que o artigo 629, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em consonância com o artigo 664, § 5°, do mesmo diploma, que exige quitação prévia dos tributos como condição para encerramento do arrolamento, não sendo razoável que tal exigência se aplique apenas ao arrolamento comum. Destaca que o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consagra o entendimento o de que tanto no arrolamento comum, como no arrolamento sumário não se admite a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio. Sustenta que o entendimento adotado na sentença recorrida submete a Fazenda Pública a tratamento mais gravoso que o concedido aos credores quirografários, bem como que, caso prevaleça, tem potencial extremamente nocivo, no sentido de esvaziar as hipóteses do inventário extrajudicial em detrimento dos interesses da Fazenda Pública. Afirma que a interpretação do artigo 659, § 2°, do Código de Processo Civil, isolada dos demais dispositivos, tem sido objeto de revisão no âmbito do TJDFT e do STJ, que passaram a decidir de modo contrário. Pugna pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença recorrida, a fim de que a expedição do formal de partilha seja condicionada à comprovação de regularidade fiscal do espólio ou, alternativamente, para que seja declarada a invalidade ou ineficácia dos documentos eventualmente expedidos. Ausente o preparo, em razão da isenção legal. Sem contrarrazões dos requerentes (id. 24517239). É o relatório. Decido. Como visto, o Distrito Federal pretende a reforma da sentença proferida em sede de inventário, a fim de que a homologação da partilha seja condicionada à prova de quitação de débitos tributários relativos aos bens do espólio, mais especificamente, ao pagamento do ITCMD – imposto de transmissão causa mortis e doação. Ocorre que, por oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria a julgamento pela sistemática dos Recurso Repetitivos, sob o Tema no 1.074, assim proposto, in verbis: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Na decisão de afetação, publicada no DJe de 17/11/2020, a Relatora, Ministra Regina Helena Costa, determinou a suspensão de todos os processos em trâmite, nos seguintes termos: (...) Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.895.486/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: (original destacado) i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão, nos termos do artigo 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 15 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator